Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715241-72.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON DA SILVA DOS SANTOS APELADO: ISMAR RIBEIRO JUNIOR DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por JAILSON DA SILVA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada no ID 52939628, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial da ação indenizatória proposta por ISMAR RIBEIRO JÚNIOR em desfavor do apelante, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso, bem como ao pagamento indenização por danos materiais no importe de R$ 7.197,92 (sete mil cento e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, desde a data do desembolso. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 56149707, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que a indenização por danos materiais fique limitada a valor correspondente ao custo de substituição dos equipamentos efetivamente danificados (computador e impressora) e para determinar o repasse, ao réu, dos equipamentos danificados, ressalvado o direito do autor de retirar o HD ou outro meio de arquivamento de dados instalado no computador avariado. O apelado, na manifestação apresentada no ID 56684392, pleiteou a reconsideração da determinação de repasse dos equipamentos danificados ao apelante, porquanto teriam sido descartados como lixo eletrônico, em decorrência de sua perda total. É o relatório. Decido. Na hipótese em apreço, o apelado formula pedido de reconsideração em relação a entendimento firmado em acórdão prolatado pela egrégia 8a Turma Cível. No entanto, na legislação processual, não há previsão de apresentação de pedido de reconsideração em relação a entendimento firmado em acórdão. Ademais, em se tratando acórdão, não é permitido ao relator, de forma monocrática, alterar a decisão exarada pelo egrégio Colegiado. Por certo, a modificação do entendimento firmado em acórdão somente é possível mediante a oposição de embargos de declaração ou de recursos dirigidos aos tribunais superiores (recurso especial e recurso extraordinário), observados os respectivos requisitos legais de admissibilidade. Dessa forma, caracterizada a manifesta inadequação da via eleita, não conheço do pedido de reconsideração formulado pelo apelado no ID 56684392. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo relativo ao v. acórdão exarado no ID 56149707. Brasília/DF, 11 de março de 2024 às 17:26:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora